Tribunal: TJMT
Processo: 1020800-15.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020800-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), CALCARIO TANGARA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.988.151/0001-98 (AGRAVANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1020800-15.2024.8.11.0000– Tangará da Serra.

Agravante:
Calcário Tangará Ind. e Com Ltda.

Agravado:
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECLARATORIA DE NULIDADE DE CLAUSULA DE CONTRATO DE PLANO DE SAUDE. IMPROCEDENCIA.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇA DOS VALORES DEVIDOS. PRESTAÇOES SUBSEQUENTES.

EXECUÇAO PROPRIOS AUTOS. PRESCRIÇAO. INOCORRENCIA. DESPROVIDO.

Decorrência lógica do desfecho não favorável à autora na ação revisional aforada, foi a revogação da medida antecipatória, atraindo a obrigação da recorrente de suportar as quantias que deixaram de ser pagas no período em que vigoraram os efeitos da tutela.

Não implementado o prazo prescricional para a execução de valores, visto que somente a partir da revogação da tutela anteriormente concedida é que a operadora do plano de saúde pode pleitear, nos próprios autos, o ressarcimento das quantias que deixaram de ser adimplidas pela beneficiária do plano.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1020800-15.2024.8.11.0000– Tangará da Serra.

Agravante:
Calcário Tangará Ind. e Com Ltda.

Agravado:
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

Calcário Tangará Ind. e Com. Ltda.
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da liquidação de sentença em ação declaratória de nulidade de clausula contratual manejada por
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico
, que rejeitou a impugnação ofertada pela autora, determinando que a operadora do plano de saúde apresente nova memória de cálculo.

Inconformada, insurge-se

a agravante, objetivando o reconhecimento da limitação temporal do período de 2010/2011, e o reconhecimento da prescrição dos valores relacionados a eventuais dividas com mais de 5 (cinco) anos e das prestações acessórias com mais de 03 (três) anos, assim como a realização de novos cálculos ou a nomeação de perito para tal finalidade.

Narrou na peça recursal que celebrou com a Unimed, ora agravada, em 01.10.04, contrato coletivo de serviços médicos e hospitalares registrado sob n. 531.6103, onde os reajustes das contribuições eram realizados de forma automática e anual. Disse que no ano de 2010, o reajuste foi desproporcional (49,98%), justificado pela alta sinistralidade, e nesse cenário, propôs a ação originaria objetivando a redução do aumento da mensalidade ocorrido no ano de 2010/2011.

Segue, relatando que a liminar foi deferida para o depósito mensal de R$ 10.181,06 (dez mil cento e oitenta e um reais e seis centavos), e, posteriormente, revogada em parte para que o depósito fosse realizado tomando por base o reajuste anual da ANS, sendo que ao final, a ação foi julgada improcedente, e a sentença confirmada pelo e. TJMT.

Assevera que após o trânsito em julgado, a operadora de saúde apresentou pedido de liquidação de sentença, exigindo o valor astronômico de R$ 2.846.358,14, que foi impugnado, porém a impugnação foi rejeitada.

Sustenta a impossibilidade de inclusão de outras cobranças que não a diferença dos pagamentos quanto ao reajuste anual no período discutido, como o pagamento da variação de reajuste por faixa etária ou qualquer outra cobrança que não a diferença dos pagamentos debatidos nos autos.

Informa que
ao apresentar o pedido de liquidação de sentença a agravada apresenta planilhas “
contendo mês a mês o número de beneficiários do plano e a respectiva faixa etária, o valor do preço para cada faixa etária, bem como o reajuste anual devido a partir do ajuizamento da ação
”.

Ressalta que apenas deve se levar em consideração os valores efetivamente depositados pela autora com base no índice da ANS e aplicado a diferença tomando por base o índice da sinistralidade, sendo descabida a atualização dos valores de todo o período até o ano de 2022, questionando a prescrição de eventuais dividas com mais de 05 (cinco) anos e prestações acessórias posterior ao período discutido que não foram objeto de ação autônoma de cobrança.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja reconhecida a limitação temporal quanto a correção anual das mensalidades do plano no período de 10/2010 a 10/2011,
devendo ser calculada a diferença entre o índice aplicado pela Agravante (índice da ANS) e o índice de 49,98% (índice de sinistralidade)
, ou subsidiariamente, seja reconhecida a prescrição de cobrança de eventuais dividas com mais de 05 (cinco) anos e extirpadas as prestações acessórias com período superior a 03 (três) anos.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n.

230935161. Contra o
decisum
a agravante interpôs agravo interno no id n. 236276186.

Informações comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pela agravada no id n. 236796187 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1020800-15.2024.8.11.0000– Tangará da Serra.

Agravante:
Calcário Tangará Ind. e Com Ltda.

Agravado:
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico.

V O T O

Cuida-se na origem, de cumprimento de sentença em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual manejada pela Unimed Vale do Seputuba em face da empresa Calcário Tangará Ind. e Com Ltda., objetivando o pagamento da

diferença de mensalidade de plano de saúde acumulada no período de 10/2010 a 09/2022.

Cinge-se dos autos que a empresa Calcário Tangará propôs ação declaratória de nulidade de clausula de contrato de saúde, objetivando declarar a nulidade da Clausula XV – item 15.6 do contrato de saúde, que versa sobre reajustes, a fim de que fossem aplicados índices definidos pela ANS para os planos individuais.

A autora obteve provimento judicial em antecipação de tutela que possibilitou o pagamento das mensalidades do plano de saúde sem a aplicação dos
reajustes
oficiais contratados relativos ao período de 2010/2011.
Julgada improcedente a demanda, a sentença foi retificada apenas no tocante à verba honoraria sucumbencial, para minorar o
quantu
m, mantendo inalterados os demais termos.

Eis o dispositivo do edito sentencial.

“(...) Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial, ficando expressamente revogada a antecipação de tutela anteriormente concedida. Registro que a liquidação da sentença deverá ser feita na forma do art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbindo à parte requerida informar mês a mês o número de beneficiários do plano e a respectiva faixa etária, o valor do preço para cada faixa etária, devendo informar ainda qual seria o reajuste anual devido a partir do ajuizamento da ação, sendo certo que incumbira à parte autora juntar todos os pagamentos realizados para fins de imputação, isso caso já não tenha feito”.(...)

Após o transito em julgado, a Unimed instaurou a liquidação de sentença cobrando a diferença dos valores com o reajuste aplicado na mensalidade do plano à época, além dos reajustes anuais posteriores e por faixa etária.

Nesse cenário, questiona a agravante o excesso de execução em relação aos reajustes não discutidos nos autos, além da
prescrição dos valores relacionados a eventuais dividas com mais de 5 (cinco) anos e das prestações acessórias com mais de 03 (três) anos.

O juiz
a quo
rejeitou a impugnação à liquidação de sentença manejada pela empresa agravante determinando
que a operadora do plano de saúde apresente nova memoria de cálculo.

Insurge-se então a empresa, ora agravante.

Defende a
impossibilidade de inclusão de outras cobranças que não a diferença dos pagamentos quanto ao reajuste anual no período discutido, qual seja,
índice da ANS e o índice de 49,98% (índice de sinistralidade),
afirmando que a liquidação deve observar a limitação temporal da correção anual das mensalidades do plano no período de 10/2010 a 10/2011.

Dito isso, razão não assiste à agravante, isto porque, em que pese a ação revisional tem por objetivo a declaração de abusividade do valor decorrente do reajuste contratual aplicado em 2010/2011,
assim como de quaisquer outros
reajustes
incidentes sobre o mesmo, tal fato não se confunde com a incidência

dos índices regulares de reajuste do contrato autorizados pela ANS, nos períodos subsequentes, o que foi inclusive ressaltado pelo togado singular na sentença e reiterado na decisão agravada, senão vejamos:

“ (...)

Ademais, em virtude do deferimento da tutela antecipada, que deferiu o depósito judicial das mensalidades no valor indicado pela parte autora, constei expressamente na sentença a seguinte ressalva (id 66388403):

(...)
preciso ressaltar que a presente sentença faz coisa julgada em relação à legalidade da cláusula XV, item 15.6 do contrato (...) bem como ao reajuste proposto pela operadora para o mês de outubro de 2010, ficando reservado o direito de a autora discutir, pela via cabível, eventual reajuste a ser aplicado nas mensalidades dos anos seguintes.
(...)

Outra ressalva de grande importância diz respeito aos reajustes etários, já que certamente os beneficiários do plano, no decorrer desses quase 10 anos de tramitação, podem ter mudado de faixa etária, fazendo com que fosse licita a cobrança de um valor maior pela utilização dos serviços, nos tempos da tabela contratada e vigente (...)”

Logo, não possui respaldo a limitação temporal requestada, pois,

enquanto estava vigente a tutela antecipada, a agravada consignou as mensalidades do contrato do plano de saúde com base nos critérios defendidos, e após revogada a tutela provisória, reconhecendo a legalidade da cláusula contratual discutida,

deve arcar com os consectários decorrentes do atraso ocasionado pelo deferimento da medida, cuja cassação tem eficácia

ex tunc
.

Diante deste quadro, a ora agravante está em mora com a diferença não adimplida desde o depósito nos autos do valor a menor até o encerramento quando do cancelamento do plano de saúde.

E nessa toada, determinou o juiz
a quo
que na liquidação de sentença fosse observado a faixa etária dos beneficiários e valor correspondente, e o reajuste anual desde o ajuizamento da lide. Veja:

“(...)
Registro que
a liquidação da sentença deverá ser feita na forma do
art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbindo à parte requerida informar mês a mês o número de beneficiários do plano e a respectiva faixa etária, o valor do preço para cada faixa etária, devendo informar ainda qual seria o reajuste anual devido a partir do ajuizamento da ação
, sendo certo que incumbira à parte autora juntar todos os pagamentos realizados para fins de
imputação (...)”

Assim, é equivocada a alegação de que a liquidação de sentença deve ser limitada ao período de 2010/2011, vez que adstrito apenas ao reajuste discutido nos autos, sem considerar os r
eajustes anuais conforme índice autorizado pela ANS e por faixa etária, ocorridos no decorrer da marcha processual, que não puderam ser efetivados por força da discussão judicial, cuja cobrança pode ser feita nos próprios autos em liquidação de sentença.

Logo, há a possibilidade de a ré executar, nos próprios autos, em procedimento de cumprimento de sentença, diferenças apuradas em seu favor, em decorrência de valores pagos a menor.

A proposito:

“ AGRAVO

DE INSTRUMENTO. SEGURO. PLANO SAÚDE.
AÇÃO CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. POSSIBILIDADE
.

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.
Em que pese tenha a parte agravante percebido os valores em discussão de boa fé, em razão de decisão judicial proferida em sede de tutela antecipada, tal provimento jurisdicional era de cunho provisório e precário, de sorte que a sua revogação tem como consequência a restituição dos valores recebidos em decorrência da referida decisão judicial
.
Assim, é possível a cobrança pela operadora do plano de saúde dos valores não pagos pela parte autora no momento adequado, em decorrência de antecipação de tutela, diante da precariedade da decisão, posteriormente revogada, sendo desnecessário o ajuizamento de nova demanda para este fim
. A não devolução dos valores recebidos em função da tutela antecipatória concedida e posteriormente revogada importaria em enriquecimento sem causa, afrontando o disposto no artigo 885 do Código Civil. Desprovido”.

(TJRS. RAI n. 5093499-11.2021.8.21.7000, 6ª

Câmara Cível, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, J.

28/09/2021)

Ademais, não há falar em prescrição, na medida em que o direito à repetição dos valores se deu apenas com o trânsito em julgado da decisão que revogou a tutela de urgência. Logo, não transcorreram três anos desta data até o pedido de

liquidação e pagamento dos valores.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. PRESCRIÇÃO. JUROS DE MORA. CASO CONCRETO. 1.
Decorrência lógica do desfecho não favorável à autora na ação revisional aforada, foi a revogação da medida antecipatória, atraindo a obrigação da recorrente de suportar as quantias que deixaram de ser pagas no período em que vigoraram os efeitos da tutela
. 2.
Prescrição. Não implementado o prazo prescricional para a execução de valores, visto que somente a partir da revogação da tutela anteriormente concedida é que a operadora do plano de saúde pode pleitear, nos próprios autos, o ressarcimento das quantias que deixaram de ser adimplidas pela beneficiária do plano
.3. Inocorrente mora atribuível à agravante relativamente aos valores a serem devolvidos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, afigura-se indevida incidência de juros, uma vez que a autora não agiu de má-fé ao realizar pagamento a menor amparada em decisão judicial. Recurso provido no tópico.Recurso Parcialmente Provido”
.(TJRS.

RAI n. 70084638428, 5ª

Câmara Cível Rel. Desa. Isabel Dias Almeida, j. 22.01.21)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Por derradeiro,
resta prejudicado
o recurso de
agravo interno de id n. 236276186.

Cuiabá, 25 setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024